Tribunal: TJPA
Processo: 0816381-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816381-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, JOAO CARLOS PINHO PASTANA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que reconheceu o direito à detração do período em que o apenado cumpriu prisão domiciliar como substitutiva da prisão preventiva, entre 11/08/2021 e 20/09/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, imposto como medida substitutiva da prisão preventiva, pode ser computado como tempo de pena cumprido para fins de detração penal, à luz do art. 42 do Código Penal e da jurisprudência do STJ no julgamento do Tema 1155.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, imposta nos termos do art. 318 do CPP, configura restrição significativa ao status libertatis e, por isso, pode ser considerada como espécie de prisão provisória.

4. O STJ, no julgamento do Tema 1155 (REsp 1.977.135/SC), consolidou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser detraído da pena, mesmo na ausência de monitoramento eletrônico, desde que comprometa efetivamente a liberdade de locomoção do acusado.

5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante, que admite interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal, assegurando a detração do tempo de custódia domiciliar como medida proporcional e adequada à natureza da restrição imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, imposto como medida substitutiva da prisão preventiva, pode ser computado para fins de detração penal, por comprometer significativamente a liberdade de locomoção do apenado. 2. A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração, desde que presente a efetiva restrição à liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, arts. 318 e 319.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 69.2), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000087-59.2024.8.14.0051 (SEEU), concedeu o pedido de detração do tempo em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar.

Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, teve concedidas medidas cautelares diversas da prisão durante instrução criminal.

Em razões recursais (ID 29048352), clama a defesa pela reforma da decisão que detraiu o tempo de pena da prisão domiciliar em face do reeducando.

Sustenta que em que pese haja divergência entre as Cortes Superiores, é entendimento do Supremo Tribunal Federal que não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno.

Aduz que por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.

Assevera que a medida aplicada a JOAO CARLOS PINHO PASTANA não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno no claro intento de se ver garantida a aplicação da lei penal, tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação mensal no Juízo originário. Consigna-se, ainda, que a Lei nº 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.

Alega que diferentemente da situação posta à julgamento pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que entende de forma diversa, in casu JOAO CARLOS PINHO PASTANA não sofreu restrição similar àquela aplicada aos reeducandos em regime semiaberto, especialmente diante inexistência de controle rígido, não sendo, pois, o caso de concessão da detração da pena pelo período que ficou submetida às medidas cautelares diversas da prisão.

Nesses termos, requer que seja reformada a decisão do juízo de 1º grau, excluindo do cômputo da pena o tempo em que ficou sob medida cautelar diversa da prisão.

Em contrarrazões (ID 29048352), a defesa pugna pelo NÃO PROVIMENTO do recurso do Agravo, com a manutenção da respectiva decisão proferida por este Douto Juízo, em favor do Agravado João Carlos Pinho Pastana.

Em juízo de retratação, o Juiz da Execução manteve a decisão recorrida (ID 29048352).

Nesta Superior Instância, o Custos Iuris, representado pelo Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos seus requisitos legais de admissibilidade; e, no mérito, pelo seu provimento, no sentido de que seja revogada a decisão que concedeu a detração da pena do agravado, por ser medida de direito e de justiça.

É o relatório.

Sem Revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 69.2), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000087-59.2024.8.14.0051 (SEEU), concedeu o pedido de detração do tempo em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar.

Não assiste razão ao agravante.

Observa-se, in casu, que a prisão preventiva imposta ao sentenciado foi transformada na medida alternativa disciplinada no art. 318 do Código de Processo Penal, conforme decisão juntada à ID 29048352 – Págs. 10/14. Colaciono:

“(...) Dessa forma, pela colimação das circunstâncias pessoas do réu e reduzido grau de lesividade de sua conduta, entendo neste momento pela aplicação de medidas alternativas à prisão preventiva, providência eficaz e adequada para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade, razão pela qual REVOGO a prisão preventiva de JOÃO CARLOS PINHO PASTANA, para que o mesmo responda ao processo em liberdade, salvo se por outro motivo não deva permanecer preso, e passo a impor as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1. Não cometer um novo crime ou contravenção penal.

2. Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar com antecedência a esse Juízo eventual mudança de endereço;

3. Comparecer nesse Juízo mensalmente, especialmente em um dos dias designados no calendário de apresentação, para informar e justificar suas atividades;

4. Se recolher na sua residência todos os dias úteis até as 21:00 horas e lá permanecer até as 07:00 horas.

5. Se recolher em sua residência durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia naqueles que não forem dias uteis (domingos e feriados).

6. Nunca andar em companhia de pessoas que se encontrem cumprindo pena, seja em regime aberto, semiaberto, fechado, ou livramento condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio. Não andar acompanhado de menor de idade que esteja cumprindo medida socioeducativa;

7. Não andar em turmas, gangues ou galeras;

8. Nunca portar armas de qualquer espécie;

9. Não usar ou portar em hipótese alguma entorpecentes e bebidas alcoólicas.

10. Não frequentar bares, boates, casas de Show, locais de prostituição, jogos, torneios de futebol ou baralho e lugares similares;

11. Sempre portar documentos pessoais e cópia do Alvará de Soltura.

12. Trazer comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone ou declaração de duas pessoas idôneas) por ocasião da primeira apresentação na Secretaria Judiciária desse Juízo.

13. Visando a obtenção da verdade real determino que o acusado não poderá manter qualquer espécie de contato com as testemunhas arroladas pela acusação.

14. Submeter-se à fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presentes condições;

NESTA OPORTUNIDADE DETERMINO QUE O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS CONDIÇÕES ACIMA FIXADAS LEVARÁ A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RECAPTURA EM DESFAVOR DO ACUSADO.

ADEMAIS, O RÉU DEVE APRESENTAR, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, ENDEREÇO ATUALIZADO EM QUE POSSA SER ENCONTRADO. (...)”

Colaciono, ainda, a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que autorizou a detração da pena nos seguintes moldes:

“(...) Pessoalmente, este magistrado compreendia, em linha com esse julgado, que todo o período de pena cumprido pelo apenado em sede de prisão domiciliar já é computado pelo cálculo da pena do SEEU como tempo de pena efetivamente cumprida - vale dizer, o tempo de pena cumprido em prisão domiciliar não gera qualquer interrupção do cumprimento de pena -, não havendo, portanto, motivo lógico ou jurídico para incluir um plus de pena cumprida a título de prisão domiciliar ao tempo de pena efetivamente cumprido e já computado, sob pena de bis in idem.

Contudo, mais recentemente, ao julgar o Resp 1977135 - SC, com processamento sob a sistemática dos repetitivos, o STJ, dando provimento ao recurso, para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, também delimitou três teses jurídicas, nos seguintes termos:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem;

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

(...)

Desse modo, em que pese o entendimento contrário do STF, entendo que a interpretação mais recente do STJ sobre essa mesma temática, além de promover um tratamento mais isonômico entre investigados que não dispõem do monitoramento em relação àqueles que cumprem a mesma medida restritiva de liberdade monitorados pelo equipamento, também prestigia aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, nos termos da Ementa, motivo pelo qual, adiro às teses postas pelo STJ em sede de recursos repetitivos, de maneira que doravante passo a admitir a possibilidade de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga seja detraído da pena que lhe foi imposta.

III - DO DISPOSITIVO

EX /POSITIS, pelos fundamentos supramencionados, DEFIRO, em parte, o pedido formulado pela douta defesa de detração do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga da pena que lhe foi imposta entre 11/08/2021 e 20/09/2023. (Deixo de considerar o dia 10/08/2021 mencionado pela Defesa, porquanto o Termo de Compromisso de Medidas Cautelares alude ao dia 11/08/2021, mesma data em que o apenado foi colocado em liberdade, conforme dados da aba Eventos, do SEEU). (...)”.

Destarte, a o Código Penal define as hipóteses nas quais será cabível a detração penal, in verbis:

“Art. 41, CP: O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital

de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.”

“Art. 42, CP: Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A que se pode notar, a prisão provisória compreende qualquer prisão cautelar e processual, isto é, qualquer recolhimento ocorrido antes do trânsito em julgado da condenação, dentre os quais a segregação domiciliar, consoante art. 317, Código de Processo Penal, assim disciplinado:

“Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.”

Há de se ressaltar, todavia, que a prisão domiciliar não se confunde com as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, que não são consideradas como prisão provisória.

O recolhimento domiciliar, portanto, trata-se de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do réu, tal qual o que ocorre com o recolhimento à prisão, na medida em que o acusado deve permanecer segregado em sua residência, mesmo que em horário e dia determinados, consistindo em uma espécie de prisão provisória, como ocorre com o acautelamento preventivo.

Nesse contexto, o período que a apenada permaneceu em prisão domiciliar, mesmo que sem acompanhamento de monitoração eletrônica, nos termos do art. 318-B, do CPPB, deve ser computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, por se enquadrar como prisão provisória, comprometendo o status libertatis do indivíduo.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDA EM REGIME DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. DICÇÃO DO ART . 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - O art . 387, § 2º, do CPP, acrescentado pela Lei n. 12.736/12, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. Precedente. [...]. III - Destarte, como a agravada foi mantida em cumprimento de prisão cautelar no regime domiciliar, incide na espécie a exata dicção dos arts. 42 do CP e 387, § 2º, do CPP, os quais determinam que deve ser computado, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, para fins de fixação de regime inicial, o tempo de prisão provisória, de modo que não há como afastar o direito ao instituto da detração da pena. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1806905 PR 2020/0342823-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)

É este também o entendimento desta E. Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TEMPO DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que reconheceu a detração do período em que a apenada cumpriu prisão domiciliar preventiva, computando-o como tempo de pena efetivamente cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, para fins de detração penal, o período de prisão domiciliar preventiva cumprido pela apenada, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1155 (REsp 1.977.135/SC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, difere das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do mesmo diploma, pois também restringe a liberdade de locomoção, aproximando-se, nesse ponto, da prisão cautelar tradicional.

4. A interpretação mais recente do STJ, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob o rito dos repetitivos (Tema 1155), firmou entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga compromete o status libertatis do indivíduo, devendo ser computado para fins de detração da pena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

5. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do STJ que admite interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal, reconhecendo o cumprimento de prisão domiciliar como tempo de pena efetivamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O período de prisão domiciliar preventiva pode ser computado como tempo de pena cumprido para fins de detração penal. 2. A prisão domiciliar, por restringir a liberdade de locomoção, configura medida análoga à prisão cautelar, admitindo sua consideração nos termos do art. 42 do Código Penal.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, arts. 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.06.2023 (Tema 1155); STJ, AgRg no HC 940.155/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.806.905/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.09.2024.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810654-12.2024.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025 )

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COMO SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por condenado que permaneceu em prisão domiciliar por três anos, sete meses e oito dias, em substituição à prisão preventiva, com o objetivo de ver reconhecido o direito à detração penal pelo referido período. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, não se enquadraria nas hipóteses legais de detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar, decretada como substitutiva da prisão preventiva, pode ser computado para fins de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, quando decretada como substitutiva da prisão preventiva nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, configura modalidade de prisão provisória e não mera medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do mesmo diploma legal.

4. A prisão domiciliar impõe significativa restrição à liberdade de locomoção, constituindo verdadeira forma de custódia cautelar, o que justifica sua inclusão no cômputo da detração penal, conforme interpretação extensiva do artigo 42 do Código Penal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que qualquer forma de prisão provisória — inclusive a domiciliar — deve ser computada para fins de detração, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do non bis in idem (AgRg no AgRg nos EDcl no HC 442538/PR e AgRg no AREsp 1806905/PR).

6. A decisão agravada desconsiderou a natureza jurídica da prisão domiciliar como forma de restrição real à liberdade, desconsiderando ainda que a imposição cumulativa de outras medidas cautelares não descaracteriza o regime de custódia domiciliar.

7. O próprio Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de detração em ambas as instâncias, corroborando a tese da defesa.

8. O reconhecimento do direito à detração contribui para a efetividade da individualização da pena e para a concretização dos objetivos da execução penal, promovendo a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade na sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prisão domiciliar decretada como substitutiva da prisão preventiva configura modalidade de prisão provisória e, como tal, deve ser computada para fins de detração penal.

2. A cumulação da prisão domiciliar com medidas cautelares diversas não descaracteriza sua natureza de custódia cautelar, nem impede seu cômputo na detração da pena.

3. A interpretação do artigo 42 do Código Penal deve ser extensiva e favorável ao apenado, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e do non bis in idem.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818987-16.2025.8.14.0000 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2025).

Ressalte-se, por derradeiro, que a interpretação ora conferida está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da individualização da pena, além de refletir os propósitos da Lei de Execução Penal, a qual busca viabilizar a reintegração social equilibrada do apenado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter a decisão do Juízo da Vara de Execuções.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025